Tribunal: TJDFT
Processo: 0707358-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0707358-03.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: GILDO DE ARAUJO SANTOS IMPETRADO: INSTITUTO AOCP DECISÃO Gildo de Araújo Santos impetrou o presente mandado de segurança contra ato ilegal que imputa ao Presidente do Instituto AOCP, que o desclassificou no Teste de Aptidão Física do Concurso Público para o cargo de Policial Penal do Distrito Federal, regido pelo edital n. 1/2022. O impetrante pleiteia a gratuidade de justiça e, em liminar, a suspensão do ato coator consistente em sua desclassificação do concurso para o cargo de Policial Penal do Distrito Federal. Inicialmente, esclareça o impetrante a competência desta 2a Câmara Cível para processar e julgar a presente impetração, uma vez que aponta como autoridade coatora apenas o Presidente do Instituto AOCP, autoridade não relacionada no art. 21 do RITJDFT para atrair a competência das Câmaras Cíveis. O mandado de segurança é remédio constitucional que demanda a prova pré-constituída dos fatos alegados. O impetrante não comprova sua aprovação na 1a Fase do certame, não junta o edital de convocação para o teste de aptidão física, além de não juntar prova de sua desclassificação, ou seja, do ato coator. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, om a vigência do CPC/2015, a gratuidade de justiça passou a ser disciplinada nos seus arts. 98 a 102. Ainda, o inc. III do art. 1.072 revogou expressamente os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei 1.060/50. Nesses termos, a matéria deve ser analisada consoante a CF, as normas do CPC e da Lei 1.060/50, na parte não revogada, no que não contrariar o CPC. O art. 98, caput, CPC dispõe: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei.” Em relação à insuficiência financeira, disciplina o art. 99, §3o, do CPC: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida exclusivamente por pessoa natural.” A presunção de hipossuficiência econômica acima tratada é relativa, portanto, incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não o benefício, quando constatar incongruência com a situação concreta dos autos. Conforme lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery: “§3o:9.Comprovação de insuficiência. (...) O CPC parece estabelecer um meio-termo entre essas duas posições antagônicas, pois indica que se aceita a simples declaração da pessoal natural (v. CPC 99, §2o), mas o juiz, se entender presentes nos autos elementos que apontem que a parte possuir recursos suficientes para arcar com as custas e honorários advocatícios, pode determinar a comprovação da situação financeira do pretendente.” (in Comentários ao Código de Processo Civil, Novo CPC – Lei 13.105/2015, Ed. RT 2a Tiragem, p. 477). Nesses termos, é admitido, a critério do Juiz, exigir-se prova de que o requerente do benefício não tem rendimento para arcar com as despesas processuais, quando a declaração, comparada a outros elementos dos autos, não for suficiente para aferir tal situação. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”, portanto a gratuidade judiciária pressupõe a prova da insuficiência financeira. O art. 99, §2o, do CPC dispõe: “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade [...]” Ou seja, embora haja a presunção de hipossuficiência, que é relativa, o Juiz poderá indeferir a gratuidade, se concluir que a declaração prestada pelo requerente não corresponde à condição econômica constatada no processo. Sobre o tema, transcrevo doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves, in verbis: “[...] O Juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária. [...].” (in Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Ed. JusPodivm, p. 159) Na demanda em exame, verifica-se que o impetrante é Analista de Gestão de Assistência Pública a Saúde da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, auferindo rendimento bruto mensal de R$ 6.906,25 e líquido de R$ 3.894,12 (id. 44181735), circunstância que não é condizente com a alegada condição de hipossuficiência, na acepção da lei, para concessão do benefício postulado. Assim, demonstrada a capacidade financeira, o impetrante não tem direito à gratuidade de justiça. Isso posto, indefiro a gratuidade de justiça pleiteada. Intime-se o impetrante para que, no prazo de 5 (cinco) dias: 1) Esclareça a competência desta 2a Câmara Cível para processar e julgar a presente impetração; 2) instrua devidamente o mandado de segurança, com prova pré-constituída dos fatos que alega; e 3) recolha o preparo do mandado de segurança. P. I. Brasília - DF, 7 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora